Tribunal: TJDFT
Processo: 0742407-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
VISTOS, ETC. BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA e RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA interpõem Agravo de Instrumento contra pronunciamento do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que diante do requerimento de Cumprimento de Sentença formulado por Ana Cristina Melo Santiago, ora Agravada, consignou: “Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença. Retifique-se. Intime-se a parte executada para pagar a quantia descrita na planilha de cálculo, nos termos do art. 523 do CPC. Em caso negativo, certifique-se o não cumprimento e intime-se o credor para indicar bens e apresentar memória atualizada da dívida, incluindo honorários e multa (CPC, 523, §1o) (id Num. 142982508 - Pág. 1) (proc. 0022435-37.2016.8.07.0001)) Em síntese, afirmam que ao autorizar a deflagração do cumprimento de sentença para determinar o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa e dos honorários do art. 423, § 1o, do Código de Processo Civil, o i. Magistrado terminou por agir de forma prematura e equivocada, porquanto necessária a prévia e obrigatória liquidação dos valores que compõem a condenação. Preparo regular. É a suma dos fatos. O recurso não merece conhecimento. Consoante expressa previsão do artigo 1.015, caput do CPC, o agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias. Ocorre que pronunciamento judicial que recebe o cumprimento de sentença e determina a intimação do executado para cumprir a obrigação configura mero despacho, através do qual o magistrado dá processamento ao feito, mas não exerce nenhum controle da pretensão executória. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE RECEBE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Pronunciamento judicial que recebe o cumprimento de sentença e determina a intimação do executado para pagamento voluntário não se qualifica como decisão interlocutória e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 1o 2o e 3o, 523, caput, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Eventual inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação ou excesso de execução constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 525, § 1o, incisos III e V, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento não conhecido.” (AGI 0728778-35.2021.8.07.0000 – ac. 1600546 – 4a Turma Cível - Rel. Des. James Eduardo “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE ADMITE O PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGOS 1001 E 1015 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEVE SER ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que foi apenas admitido o pedido de cumprimento de sentença, sendo certo, ainda, que as determinações veiculadas por meio do ato judicial questionado constituem simplesmente despacho exarado ope legis, nos termos dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil, sem cunho decisório. 2 – A alegação de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo ora Agravante em sede recursal deve ser, obrigatoriamente, submetida, primeiramente, ao Juiz de origem, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos exatos termos do disposto no art. 525 do CPC, motivo pelo qual a via eleita pelo ora Agravante é inadequada. Agravo Interno desprovido.” (Agravo Interno 0747154-06.2020.8.07.0000 Relator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1326899) Nesse sentido, as questões suscitadas pelo Agravante acerca da necessidade de submeter o titulo judicial a prévio procedimento de liquidação de sentença situam-se no campo da impugnação e poderão ser apresentadas ao Juízo natural da causa no momento oportuno. Ainda que o pronunciamento judicial se revestisse de natureza interlocutória, o Agravo de Instrumento não poderia ser admitido, sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, não conheço do recurso, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se. Oportunamente, arquivem-se. I. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator